Tribunal: TJSP
Processo: 0002854-51.2013.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
REVISÃO DE JULGADO. Acórdão que afastou a aplicação da Lei Federal no 11.960/2009, estabelecendo a correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês. Inconstitucionalidade declarada pelo STF, no julgamento das ADINs 4357 e 4425 – Decisão, contudo, não alcançou os juros de mora – Adequação de rigor. Correção monetária – Adoção do IPCA-E equânime e recomendável – Índice reconhecido

Ementa:

REVISÃO DE JULGADO. Acórdão que afastou a aplicação da Lei Federal no 11.960/2009, estabelecendo a correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês. Inconstitucionalidade declarada pelo STF, no julgamento das ADINs 4357 e 4425 – Decisão, contudo, não alcançou os juros de mora – Adequação de rigor. Correção monetária – Adoção do IPCA-E equânime e recomendável – Índice reconhecido pelo STJ e STF como índice legítimo, atualmente capaz de captar o fenômeno inflacionário. Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ. REVISÃO ACOLHIDA, para estabelecer que os juros de mora sejam calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a partir da vigência da Lei Federal no 11.960/2009 e a correção monetária pelo IPCA-E.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000778359
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 0002854-51.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV e
JUÍZO EX OFFICIO, são apelados ENICE MARIA GOZONI FACIOLI, MARIA
ISMENIA ALVES LIMA, MARIA HELENA FLORES ARRUDA (FALECIDO),
MARIA CLARICE PENHABEL DANTAS, MARIA CELIA FARAH RIBEIRO
FORTUNA, MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CUNHA, IZABEL PANVECHIO
MINUTTI, MARIA JOSE MANOEL VAL, EDNEA MARIA DE SOUZA, DULCE
THEREZINHA GODOYM TORTELLI (FALECIDO), DJALMA NOBRE ALVES,
DIRCEU MAZOTI, BENEDICTA BAPTISTA DA APARECIDA DALPHALO,
APARECIDA DAGMAR COSSETE, ANNA LUCIA MALDONADO LARA, LIDIA
APARECIDA DA SILVA, ODETE APARECIDA PEREIRA, ZAIRA BRIZOLLA
VITTA, VANDA DE MARCO MAZER MAZZELLI, RUTH SILVA DE OLIVEIRA
VALERIO, ROSA MARIA RANGON ZILIO, OPHELIA BIDO DA SILVA, OFELIA
FERREIRA
BRISOLLA,
MARIA
JOSÉ
PONTES
DE
OLIVEIRA,
NEUSA
EVANGELISTA DAGOLA, MARTA ELENA CANESIN MAZZER, MARIZA
APARECIDA MAZETO CAVALHEIRO, MARIA TERESA SILVA ELEOTERIO,
MARIA ODALEA BONOLO, MARIA LUIZA TOMASAUSKAS, MILTON GUSTAVO
GODOY TORTELLI (SUCESSOR DE DULCE THEREZINHA GODOY TORTELLI)
(HERDEIRO), OSWALDO BUENO DE ARRUDA (HERDEIRO), MARIA DE FÁTIMA
FLORES ARRUDA ROCHA (HERDEIRO), OSWALDO BUENO DE ARRUDA FILHO
(HERDEIRO) e MARIA SALETE FLORES DE ARRUDA BANNWART (HERDEIRO).
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram a revisão. V.U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020
ISABEL COGAN
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0002854-51.2013.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 2/5
VOTO No 18274 (13a Câmara de Direito Público)
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO: No 0002854-51.2013.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA -SPPREV
APELADA: ANA LÚCIA MALDONADO LARA e oos.
AM
REVISÃO DE JULGADO. Acórdão que afastou a aplicação da
Lei Federal no 11.960/2009, estabelecendo a correção monetária
pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês. Inconstitucionalidade
declarada pelo STF, no julgamento das ADINs 4357 e 4425
Decisão, contudo, não alcançou os juros de mora Adequação de
rigor. Correção monetária
Adoção do IPCA-E equânime e
recomendável Índice reconhecido pelo STJ e STF como índice
legítimo, atualmente capaz de captar o fenômeno inflacionário.
Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ. REVISÃO ACOLHIDA,
para estabelecer que os juros de mora sejam calculados com base
no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à
caderneta de poupança, a partir da vigência da Lei Federal no
11.960/2009 e a correção monetária pelo IPCA-E.
Desprovido o recurso de apelação e o reexame
necessário, com afastamento da Lei Federal no 11.960/2009, na espécie (fls.
254/263), foram interpostos recurso extraordinário (fls. 266/278) pela
aplicação da Lei Federal no 11.960/2009.
Recurso contrariado (fls. 304/312).
Os autos foram remetidos à conclusão do Exmo.
Desembargador Presidente da Seção de Direito Público que, considerando o
julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, DJe
20/11/2017, determinou a devolução à Turma Julgadora, para a reapreciação
da questão, nos termos do art. 1.040, inc. II, do CPC (fls. 3183/384).
É o relatório.
Nos termos do v. acórdão de fls. 266/278, esta
Câmara estabeleceu a correção monetária pelo INPC e juros moratórios de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0002854-51.2013.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 3/5
1% ao mês, sob o fundamento da inconstitucionalidade da Lei Federal no
11.960/2009 declarada pelo STF, no julgamento das ADINs no 4357 e 4425.
A
inconstitucionalidade
declarada
pelo
STF,
contudo, não alcançou os juros de mora e, assim, estes devem ser calculados
com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à
caderneta de poupança, a partir da vigência da Lei Federal no 11.960/2009.
No tocante à correção monetária, registre-se que
esta relatora há tempos já vem observando a inconstitucionalidade parcial do
art. 5o da Lei Federal no 11.960/2009, declarada pelo STF, no julgamento das
ADINs 4357 e 4425 e a orientação fixada pelo STJ, com os efeitos do art.
543-C, do CPC, no sentido de que “a correção monetária [...] deverá ser
calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação
acumulada do período” (g.n., REsp 1.270.439/PR, rel. Min. Castro Meira, j.
26/6/2013, DJe 2/8/2013), o que restou confirmado pelo Tribunal Pleno do
STF no sentido da inconstitucionalidade da TR como índice de atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade, uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina.
Ressalte-se que o julgamento do Tema 810 do STF
já foi concluído em 03/10/2019, com a rejeição, por maioria, de todos os
embargos de declaração e sem modulação dos efeitos da decisão
anteriormente proferida.
Nesse sentido, ainda, os termos do quanto decidido
pelo STJ no julgamento do mérito do REsp no 1.495.14.6/MG, Tema no 905,
do qual é oportuno reproduzir: “Impossibilidade de fixação apriorística da
taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0002854-51.2013.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 4/5
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica
prefixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o
IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário” [...] “Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação
imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que
tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto” (REsp
1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção,
julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).
Na mesma linha, o Min. Luiz Fux, no corpo do voto
condutor do julgamento do RE 870947/SE, bem ressaltou que não se trata de
definição judicial de índice de correção monetária, mas de idoneidade do
critério fixado pelo legislador para atingir o fim a que se destina. Contudo,
consignou, ao final, “A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com
o propósito de guardar coerência e uniformidade com o que decidido
pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs
no 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a
correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da
Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após
25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser
corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-
E). Nesse exato sentido, voto pela aplicação do aludido índice a todas as
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0002854-51.2013.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 5/5
ente federativo de que se cuide”.
Mister consignar, ainda, o voto do Min. Ricardo
Lewandowski acompanhando integralmente o do Ministro Relator, sobretudo
para a fixação do IPCA-E como índice de correção monetária a todas as
condenações impostas à Fazenda Pública.
Por outro lado, e mais importante, o direito da parte
que aguarda há anos uma solução definitiva sobre o direito violado cujo
ressarcimento resta obstado pela indefinição de meros critérios de
atualização, em verdadeira eternização do litígio.
Assim, em reverência ao princípio da segurança e
certeza das relações jurídicas, bem como a ordem e a paz social e
considerando que o feito está em fase conhecimento, entendo equânime e
recomendável a adoção do IPCA-E, no caso, índice reconhecido como
legítimo pelo STJ e STF e atualmente capaz de captar o fenômeno
inflacionário.
Dessa forma, a revisão deve ser acolhida para
estabelecer que os juros de mora sejam calculados com base no índice
oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de
poupança, a partir da vigência da Lei Federal no 11.960/2009 e a correção
monetária pelo IPCA-E.
Ante o exposto, acolhem-se a revisão, nos termos
do parágrafo acima.
ISABEL COGAN
Relatora